Tribunal: TJDFT
Processo: 0720422-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720422-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON MENEZES PEDROSA NETO AGRAVADO: FELIPE VASCONCELOS KUHLMANN, BRAVEMAN LEATHER GOODS COMERCIAL LTDA - ME D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILSON MENEZES PEDROSA NETO contra a decisão que indeferiu o pedido de depósito da parte incontroversa dos haveres devidos, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada em desfavor de FELIPE VASCONCELOS KUHLMANN e BRAVEMAN LEATHER GOODS COMERCIAL LTDA - ME. 2. Não há pedido liminar. 3. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator